Tribunal: TCU
Processo: 036.725/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12023/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 036.725/2020-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Djair de Araujo Barbosa (XXX.644.504-XX); Elias dos Santos Bigio (XXX.772.528-XX); Francisco Araujo Magalhaes (XXX.181.891-XX); Jose Reimer Junior (XXX.350.621-XX); Juracy Coelho de Oliveira (XXX.225.096-XX); Lucia da Silva Bastos (XXX.581.907-XX); Milton Bento de Sousa Guajajara (XXX.434.783-XX); Niedja Maria de Oliveira Freire (XXX.101.901-XX); Ronaldo Jose Gomes da Silva (XXX.223.904-XX); Sebastiao Batista de Figueiredo (XXX.555.402-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Nacional do Índio 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.